Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-31.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-31.2024.8.14.0039

APELANTE: MAVENKO REPRESENTACOES LTDA - ME

APELADO: ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA EXEQUENTE. PROCURAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A embargante/apelante sustentou a nulidade da execução, fundada em Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico, ao argumento de que o instrumento foi assinado em nome da empresa exequente/apelada por pessoa (Rullyan Sequinel Barbosa Sales) cuja procuração pública que lhe conferia poderes tinha prazo de validade de 2 (dois) anos, expirado antes da data da assinatura do contrato. A sentença de primeiro grau afastou a alegação de vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato que embasa a execução é título executivo exigível, considerando que foi assinado em nome da empresa exequente/apelada, em 28/02/2020, por procurador cuja procuração pública, emitida em 15/03/2017, possuía prazo de validade de 02 (dois) anos, expirando, portanto, em 15/03/2019; e (ii) saber se a constatação de tal vício de representação acarreta a nulidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato que fundamenta a execução foi assinado em nome da empresa exequente/apelada por pessoa cujos poderes de representação, conferidos por procuração pública com prazo de validade expressamente fixado, já se encontravam expirados na data da assinatura do referido contrato.

2.

A ausência de poderes válidos do signatário no momento da celebração do contrato configura vício que compromete a exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC.

3.

Não foram apresentados nos autos elementos que comprovassem a ratificação posterior do ato pela empresa exequente, nem circunstâncias que permitissem a aplicação da teoria da aparência ou a incidência dos princípios da boa-fé objetiva ou da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4.

A representação válida é condição para que os atos praticados em nome de outrem produzam efeitos jurídicos em relação ao representado, sendo que sua ausência, no caso de título executivo, afeta sua certeza e exigibilidade, levando à nulidade da execução, conforme art. 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e provido. Embargos à Execução julgados procedentes. Nulidade da Execução declarada.
Tese de julgamento: "1. É inexequível o título executivo extrajudicial (contrato particular) assinado em nome da pessoa jurídica por procurador cujos poderes, conferidos por instrumento público com prazo de validade determinado, encontravam-se expirados na data da celebração do negócio. 2. A ausência de poderes de representação válidos do signatário do contrato, sem posterior ratificação ou demonstração de circunstâncias que configurem a teoria da aparência, compromete a exigibilidade do título e acarreta a nulidade da execução."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, I; 783; 784, III; 803, I; 917, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000205441363001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/02/2021; TJ-SP 11017038920168260100 SP, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/12/2017; TJ-SC - AC: 183994 SC 2001.018399-4, Relator: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800932-31.2024.8.14.0039

APELANTE: MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME

APELADA: ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (anteriormente ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI - EPP)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME
(ID 24884706) contra a sentença (ID 24884705) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0800932-31.2024.8.14.0039 opostos em face de
ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(anteriormente ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI - EPP), julgou improcedentes os embargos, mantendo o curso regular do Processo de Execução nº 0804022-81.2023.8.14.0039, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a embargante alegou a
inexistência de liquidez e exigibilidade do título exequendo
(Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico – id. 97136896 – autos da execução), afirmando que o contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais, no montante de R$ 161.232,48, apresenta vício de forma, pois
não foi assinado por representante legal com poderes para obrigar a empresa
. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, efeito suspensivo aos embargos e a nulidade da execução.

O embargado, em impugnação de id. 24884703, sustentou a regularidade do título executivo, a ausência de qualquer vício formal e refutou o pedido de justiça gratuita, aduzindo que o embargante não comprovou incapacidade financeira.

Sobreveio SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA nos seguintes termos (id. 24884705):

(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO

DA JUSTIÇA GRATUITA

O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido em decisão interlocutória, com base na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira. Este entendimento será mantido, considerando que o embargante, como pessoa jurídica, não apresentou documentos que justifiquem a concessão do benefício nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

DA EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO

O título exequendo, um contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais, atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

A alegação do embargante de que o contrato foi firmado por representante sem poderes não encontra amparo nos documentos apresentados. O título é assinado pelo representante da embargada e atende às formalidades legais, incluindo a presença de duas testemunhas. Não há prova suficiente que corrobore a nulidade do contrato ou sua inexigibilidade.

DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

O embargante não conseguiu demonstrar vícios que comprometam a validade do título ou da execução. Dessa forma, o processo executivo deve seguir regularmente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do do Código de Processo Civil, mantendo o curso regular do Processo de Execução nº 08040022-81.2023.8.14.0039.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 85, § 2º, CPC).

Junte-se cópia desta ao Processo Executivo nº 08040022-81.2023.8.14.0039.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pela parte ora apelante, sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais, no valor de R$ 161.232,48, estaria revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme disposto no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos comprovação de vício formal a ensejar a sua invalidação.

APELAÇÃO CÍVEL
no id. 24884706. A ora Apelante,
MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME
, aduz, em síntese, a nulidade da execução por vício de representatividade da Apelada.

Sustenta que o contrato que embasa a execução (Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico – id. 97136896 – autos da execução) foi assinado em 28/02/2020 por
Rullyan Sequinel Barbosa Sales
, o qual
não
possuía poderes para representar a Apelada naquela data, uma vez que a procuração pública que lhe conferia tais poderes (
id. 24884704, p. 1-3
), emitida em 15/03/2017, tinha validade de apenas 2 (dois) anos, tendo, portanto, expirado em 15/03/2019.

Noutros termos, alega que o contrato acostado os autos da Execução, item “1”, alínea “a” pontuou ser representada pelo Sócio Administrador “Daniel de Fatima da Rocha, CPF nº 001.692.080-92”, mas que, no contrato social acostado nos autos da Execução, a parte junta tanto contrato social, quanto procuração pública outorgando poderes para administrar a empresa e contratos ao Sr. Renan Luis Moreira, contudo, quem assina o título executado é o Sr. Rullyan Sequinel Barbosa Sales, não possuindo este poderes de representação da empresa em tal data (28/02/2020).

Aduz que, para fins de ludibriar o Judiciário, a Apelada traz aos autos (id. 24884704) uma procuração pública que outorgou poderes ao Sr. Rullyan, para assinar os contratos pertinentes de venda de mercadorias, todavia que não foi analisado pelo Juízo de 1º Grau se, no momento da assinatura do contrato, a procuração ainda se encontrava vigente.

Por fim requereu: a) a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos; b) a declaração de nulidade da execução.

Juntou documentos.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 24884711), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso,
CONHEÇO
do presente recurso.

A controvérsia central reside na análise da validade do título executivo extrajudicial que fundamenta a Ação de Execução nº 0804022-81.2023.8.14.0039, especificamente no que tange à regularidade da representação da empresa Apelada (Exequente) no momento da assinatura do contrato de prestação de serviços.

Assim prevê o artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I- Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II- Penhora incorreta ou avaliação errônea;

III- Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV- Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V- Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI- Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Sabe-se, então, que toda execução deverá ser fundada em título executivo, sendo que este deverá ser apresentado munido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao Executado demonstrar a ausência de tais características, a fim de que a execução seja extinta pela nulidade do título ou em razão da inadequação da via eleita.

O Código de Processo Civil ao dispor sobre os títulos executivos, assim dispõe:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".

Extrai-se, portanto, do dispositivo
supra
, que "toda execução deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783). Tais atributos devem ser verificados no momento em que instaurada a execução e ao longo de todo o processo" (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [
et al
.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018).

Bem, a execução objeto dos presentes embargos é lastreada por um Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico, tendo como embasamento o artigo 784, III, do CPC [“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”].

Do exame do processo, no entanto, tem-se que o título executado é carente de um dos pressupostos caracterizadores do título executivo, qual seja, sua
exigibilidade
, já que fora assinada por terceiros sem poderes ou sem comprovação dos poderes para tal.

O referido título (id. 97136896 – autos da execução) foi assinado pela parte Embargante (
MAVENKO
) e dois devedores solidários (PAULO NASCIMENTO e JULIANA PRADO), a prestadora de serviços (PARA SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR), duas testemunhas (RENAN LUIZ MOREIRA e JULIANO MAXIMIANO) e a parte Embargada (à época, sob a denominação
ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI – EPP
), que no ato (Item “1”, alínea “a” – id. 97136896, p. 1) pontuou ser representada pelo Sócio Administrador “DANIEL DE FATIMA DA ROCHA, CPF nº 001.692.080-92”.

A parte Exequente procedeu à juntada tanto do contrato social (id. 97136898 – autos da execução), quanto de procuração pública outorgando poderes para administrar a empresa e contratos ao Sr. Renan Luis Moreira (id. 97136903), contudo, quem assina o título executado é o Sr. Rullyan Sequinel Barbosa Sales.

No caso dos autos, a Apelante afirma que o contrato foi assinado em nome da Apelada pelo Sr. Rullyan Sales em
28 de fevereiro de 2020
. Contudo, a procuração pública que conferia poderes ao referido signatário, juntada aos autos dos embargos à execução pela própria Executada/Embargada (id. 24884704, p. 1-3), fora emitida em
15 de março de 2017, com prazo de validade expressamente fixado em 2 (dois) anos, isto é, com expiração em 15/03/2019
.

Conforme bem frisado pela Apelante e verificado no instrumento de procuração (id. 24884704, p. 2), consta: "
O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, À CONTAR DESTA DATA
" (
sic
). A procuração é datada de 15/03/2017; logo, como frisado acima,
sua validade expirou em 15/03/2019
. Convém ressaltar que o contrato que embasa a execução foi firmado e teve firma reconhecida em
28 de fevereiro de 2020
.

Ressalte-se que não consta nos autos, seja no contrato social, seja no próprio contrato executado, documento que outorgue poderes ao Sr. Rullyan Sequinel Barbosa Sales para assinar em nome da

empresa
ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (anteriormente ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI - EPP)
, não constando sequer seus dados, como CPF ou outro documento de identificação, ou mesmo indicação de que a assinatura seria por procuração.

A sentença vergastada ignorou esse aspecto fático-jurídico essencial, limitando-se a afirmar a presença de elementos formais no título, sem se atentar para o fato de que a representação da parte autora da execução restava viciada por inexistência de mandato vigente.

Ademais, em que pese a parte apelada alegar a existência de poderes tácitos, não há nos autos qualquer prova de ratificação posterior do contrato pela pessoa jurídica, tampouco elementos de fato que permitam reconhecer a aplicação da teoria da aparência ou a incidência dos princípios da boa-fé objetiva ou da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Isso porque inexiste qualquer comprovação de que a empresa tenha se beneficiado diretamente da avença ou dela tirado proveito, tampouco realizou atos de execução posteriores que pudessem caracterizar ratificação tácita do contrato.

Portanto, constata-se que o contrato objeto da execução carece de um pressuposto essencial à sua qualificação como título executivo extrajudicial, pois ausente demonstração da validade do ato jurídico que lhe deu origem.

A propósito, cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - DEVEDOR PRINCIPAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, nos termos do inciso III, do art. 784 do CPC, só possui força executiva se houver a regular assinatura do devedor principal e de duas testemunhas - Identificado que o terceiro que assinou o instrumento particular em nome da pessoa jurídica, devedora principal do título, não possui poderes de representação da sociedade empresária, bem como ausente a assinatura de testemunhas, imperativo o reconhecimento da nulidade da execução, com fulcro no art. 803 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000205441363001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ação declaratória julgada procedente - Pedido fundamentado na nulidade de contrato em virtude de informação errônea quanto ao preço - Vício de consentimento na celebração do negócio jurídico - Reconhecimento - Hipótese em que, além de os documentos corroborarem a versão inicial, o contrato foi firmado com vício de representação - Demonstrado vício de consentimento por erro - Prática ilícita que acarretou a contratação - Aplicação do art. 6º, III, da Lei 8.078/90 - Negócio jurídico nulo - Inexigibilidade do débito reconhecida - Recurso improvido

(TJ-SP 11017038920168260100 SP 1101703-89.2016 .8.26.0100, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/12/2017, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017)

EXECUÇÃO. Embargos. Acolhimento. Recurso. Procuração. Prazo de vigência delimitado no respectivo instrumento. Escoamento. Pressuposto de recorribilidade. Ausência. Não conhecimento. Expirado o prazo contratualmente delimitado para o exercício dos poderes de representação resultantes de instrumento procuratório, não acostado aos autos novo mandato, tem-se como inexistentes juridicamente todos os atos processuais praticados após o tempo previsto para a vigência daquele instrumento.

(TJ-SC - AC: 183994 SC 2001 .018399-4, Relator.: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2004, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação cível n. 2001.018399-4, de Balneário Camboriú.)

Nesse sentido, o título apresentado carece de força executiva nos termos da legislação processual e da jurisprudência, por não preencher os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC. Essa inadequação desautoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito pretendido.

Isso porque a representação é condição de validade para que os atos praticados em nome de outrem produzam efeitos jurídicos em relação ao representado. A assinatura de um contrato por quem não detém poderes para tanto vicia o ato, comprometendo sua eficácia e, no caso de título executivo, sua certeza e exigibilidade.

Nessa linha de raciocínio, considerando a ausência de poderes válidos do signatário no momento da celebração do contrato, impõe-se o reconhecimento da inexequibilidade do título, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo-se o feito executivo.

É dizer, mostra-se imperioso o julgamento de procedência dos embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, e do artigo 917, inciso I, do CPC.

Ademais, não destoa o entendimento de que a execução deve ser fundada em título certo, líquido e exigível (CPC, art. 783), e que é nula a execução se o título não corresponder a tal obrigação (CPC, art. 803, I).

Diante do exposto, deve ainda ser reconhecida a nulidade da execução, tendo em vista que o título que a embasa foi firmado por pessoa sem poderes válidos de representação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, para o fim de reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os Embargos à Execução, com base nos arts. 487, I, e 917, I, do CPC, para
DECLARAR A NULIDADE
da Ação de Execução nº 0804022-81.2023.8.14.0039, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, extinguindo-a.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, visto o provimento do recurso. Assim, inverto o ônus da sucumbência fixado na origem, mantendo as custas e honorários – estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dos embargos – agora em desfavor da parte Apelada (
ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
), com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025